Tribunal: TJDFT
Processo: 0752267-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752267-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCELIO CEDRO MOREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF D E C I S Ã O Acolho a emenda, retifique-se os cadastros do PJe para que conste no polo passivo desta ação o Secretário da Secretária de Estado de Administração Penitenciária-SEAPE e o Diretor Geral do Centro de Progressão Penitenciária. Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por LUCELIO CEDRO MOREIRA contra ato apontado como coator que teria sido praticado pelo Secretário da Secretária de Estado de Administração Penitenciária-SEAPE e pelo Diretor Geral do Centro de Progressão Penitenciária que teria procedido a remoção do impetrante de ofício. Em sua petição inicial, o impetrante informa que em 06/10/2020 o Diretor Geral do CPP comunicou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a colocação em disponibilidade do impetrante logo após o término de sua licença prêmio, tendo lhe sido comunicado para comparecer ao SEAPE para definição de nova lotação em razão da necessidade do serviço público. Sustenta que o ato de sua remoção é ilegal por que desprovido da necessária motivação expressa. Afirmando a presença dos pressupostos legais, requer a liminar antecipatória para que seja deferido retorno à lotação anteriormente ocupada. No mérito pugna pela concessão da segurança para afastar o ato inquinado que declarou sua remoção de ofício, promovendo o retorno do impetrante à sua lotação anterior. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação almejada. As poucas peças processuais que instruem a presente ação não se mostram suficientes para corroborar a alegação de ilegalidade do ato de remoção do impetrante. Como cediço, não obstante a remoção de servidor público ex officio seja ato discricionário, não está dispensada da necessária motivação. A propósito confira-se o seguinte aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese exigir motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato, é discricionário. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 57.850/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) Contudo, o entendimento sufragado pelos colendos Tribunais reconhece a possibilidade de que essas motivações não integrem necessariamente o ato administrativo inquinado, podendo ser demonstrados pela própria Administração Publica a posteriori. Sobre o tema, já decidiu este egrégio TJDFT, nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NORMATIVO INTERNO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. HIGIDEZ DO ATO DE REMOÇÃO. 1. Na remoção ex officio de servidores públicos, de fato, depende de motivação, de maneira que, na sua ausência, a ilegalidade do ato administrativo tem sido reconhecida. 2. De todo modo, mesmo nesses casos, tem se admitido que a exposição dos motivos que ensejaram a prática do ato venha a ser praticada a posteriori, seja na esfera administrativa ou, até mesmo, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo servidor removido. 3. A legalidade de ato administrativo não pode ser analisada sob a ótica de normativo interno ainda pendente de regulação. 4. Havendo a justificativa da remoção em necessidade do serviço e deixando a parte autora de apresentar prova do alegação de que o ato teria sido praticado com desvio de finalidade, abuso de poder, ou ainda, com viés discriminatório, não há como ser acolhida a pretensão de declaração de nulidade. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1271581, 07097656420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que no caso em apreço, o impetrante não logrou demonstrar qualquer efetivo prejuízo, dano irreparável ou de difícil reparação, requisito imprescindível para o deferimento da liminar pretendida. Nesses termos, ante a ausência dos pressupostos autorizadores, não se mostra cabível o deferimento da medida antecipatória almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se às autoridades coatoras para que prestem as informações no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal, por sua Procuradoria Geral nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Vindo as informações ou decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora